Tribunal: STF
Processo: ARE 1467539
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão do 6º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:

“EMENTA – REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – NULIDADE INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – A atual redação do art. 212 do CPP não exclui a possibilidade de o magistrado formular perguntas e iniciar a inquirição. Ainda que assim fosse, a parte que se sentir prejudicada deve comprovar o prejuízo. Precedentes.
RECONHECIMENTO INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CPPP – REJEITADA. Mera irregularidade - Reconhecimento em consonância com os demais elementos de prova e ratificado em juízo. Entendimento jurisprudencial é de que o art. 226, do CPP, notadamente o inc. II, representa uma indicação legal, uma formalidade não obrigatória. Logo, caso não observada, não há nulidade processual, mormente quando constam no caderno processual outros elementos de convicção. 
NULIDADE. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO ( CPP. ART.400). Por força do princípio tempus regit actum, não há irregularidade procedimental na realização do interrogatório como primeiro ato da instrução. Ausência de comprovação de prejuízo Nulidade afastada. 
ALTERAÇÃO DO REGIME IMPOSSIBILIDADE - Circunstâncias concretamente graves que tornam necessária, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Roubo, cometido por policial militar. Revisão conhecida e indeferida.” (e-doc. 35).

 2.	Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, incs. XLVI e LVI, da Constituição da República (e-doc. 41).

 3.	O recurso foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: (i) suposta ofensa a preceito infraconstitucional; (ii) ausência de fundamentação necessária (Súmula 284/STF); (iii) falta de prequestionamento (Súmula 282/STF); (iv) necessidade de exame prévio da legislação infraconstitucional; e (v) exigência de revolvimento de fatos e provas para julgamento (Súmula 279/STF) - (e-doc. 50).

É o relatório.

Decido.

 4.	O recurso não comporta seguimento.

 5.	Em relação à alegada violação ao art. 5º, LVI, da CRFB, o acórdão recorrido foi cristalino ao assentar a idoneidade da prova utilizada na condenação. Diante disso, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que a controvérsia acerca de suposta nulidade de prova de reconhecimento facial é restrita ao âmbito infraconstitucional de debate (art. 226 do CPP), configurando mera ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, veja-se os seguintes precedentes:

“DIREITO PENAL. ROUBO. NULIDADE PROCESSUAL. OFERECIMENTO DENÚNCIA APÓS PRAZO DO ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO IMPRÓPRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Se a questão constitucional invocada no Recurso Extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. A discussão a respeito da natureza do prazo para oferecimento da denúncia e de supostos vícios procedimentais em diligência de reconhecimento de pessoas, questões atinentes aos artigos 46 e 226 do Código de Processo Penal, constituem matéria infraconstitucional, não ensejando o extraordinário. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 680.976-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; j. 06/11/2012, p. 23/11/2012).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. Art. 217-A c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” 
(ARE nº 1.281.280-AgR, Rel. Min Gilmar Mendes, j. 10/10/2020, p. 19/10/2020).

 6.	No que tange à apontada ofensa ao art. 5º XLVI, da CFRB, também é pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, para concluir pela violação, em concreto, ao princípio da individualização da pena, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame do material fático-probatório dos autos, expedientes vedados neste campo recursal. Aponto precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.360.634-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
1. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 
2. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).
3. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.338.424-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

 7.	Conclui-se, portanto, que a decisão agravada está alinhada aos precedentes desta Corte, razão pela qual a negativa de seguimento do presente recurso é medida que se impõe.

 8.	Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 21 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator